Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de furto para o delito de constrangimento ilegal, se o réu não compeliu a vítima a fazer ou a deixar de fazer algo, mas sim, subtraiu-lhe o bem e empreendeu fuga, configurando o delito do artigo 155, caput, do CP.
2. Inaplicável o princípio de insignificância, se o valor do bem subtraído equivale à quase metade do salário mínimo vigente e o réu já possui condenação por crime contra o patrimônio.
3. Recurso conhecido e não provido.